Tribunal: TJMT
Processo: 0004781-72.2016.8.11.0018
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004781-72.2016.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Flora, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,

DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JULIO TOZZO FILHO - CPF: 452.790.049-87 (APELANTE), MAURO AUGUSTO LAURINDO DA SILVA - CPF: 828.398.321-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. DESMATAMENTO E QUEIMADAS EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E RESERVA LEGAL. AUSÊNCIA DE LICENÇA AMBIENTAL. INQUÉRITO CIVIL. CONTRADITÓRIO. DESNECESSIDADE. ÁREA NÃO CONSOLIDADA. DANO MORAL COLETIVO. CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação Civil Pública, condenando o réu a recuperar áreas degradadas, pagar indenização por danos materiais e morais coletivos decorrentes de desmatamento e queimadas em Área de Preservação Permanente e Reserva Legal.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se houve cerceamento de defesa no inquérito civil; (ii) se a área objeto da ação se enquadra como consolidada nos termos do Código Florestal; e (iii) se estão presentes os requisitos para configuração do dano moral coletivo.

III. Razões de decidir

3. O inquérito civil é procedimento administrativo de natureza inquisitorial, não se aplicando o princípio do contraditório. Sua instauração prévia à Ação Civil Pública é facultativa.

4. Não há comprovação de que a área se enquadra como consolidada nos termos do Código Florestal, uma vez que o apelante não cumpriu as condições para se adequar à norma ambiental, não possuindo licença ambiental à época dos fatos.

5. O dano moral coletivo em matéria ambiental configura-se
in re ipsa
, sendo presumido diante da gravidade da degradação ambiental constatada, que atingiu valores essenciais da sociedade.

6. O valor da indenização por dano moral coletivo deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da infração, o impacto social, a capacidade econômica do agente e o caráter pedagógico da medida.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

Tese de julgamento:

"1. O inquérito civil, por sua natureza inquisitorial, prescinde do contraditório. 2. A área desmatada após 2008, sem licença ambiental, não se enquadra no conceito de área consolidada do Código Florestal. 3. O dano moral coletivo ambiental configura-se in re ipsa quando a degradação atinge gravemente valores fundamentais da sociedade, devendo sua indenização atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados:
Lei 12.651/2012 (Código Florestal), art. 68, §1o; Lei 7.347/1985, art. 8o, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - REsp: 1729539 RJ 2018/0056365-9; STJ - RMS 21038/MG; STJ - REsp 1907369/MS; TJ-MT - N.U 1001200-59.2018.8.11.0051.

R E L A T Ó R I O

EXMO DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JÚLIO TOZZO FILHO
, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juara/MT, que nos autos da Ação Civil Pública n.o 0004781-72.2016.8.11.0018 ajuizada pelo
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, deferiu parcialmente os pedidos esposados na exordial para “
CONDENAR
os réus a repararem integralmente os danos causados ao meio ambiente, nos seguintes termos:

1.Obrigação de fazer - recuperar integralmente as seguintes áreas: a) 42,804ha de degradação de vegetação nativa em Área de Reserva Legal, ocorrida em 1999;

b) 51,726ha em Área de Reserva Legal (ARL), onde ocorreu o desmatamento por corte raso em 2011;

c) as áreas destruídas pelo fogo; por meio da realização do PRAD – Plano de Recuperação da Área Degradada, protocolado na SEMA, no prazo de 60 (sessenta) dias;

2. Pagamento a título de indenização por dano material ambiental, das seguintes áreas:

a) ano de 1999 – desmatamento a corte raso de 6,116ha dentro de Área de Preservação Permanente (APP); degradação de floresta nativa de 42,804ha em Área de Reserva Legal (ARL) e 62,018ha em APP;

b) ano de 2011 – 51,726ha de desmatamento corte raso totalmente dentro de ARL; no valor a ser apurado em liquidação de sentença, corrigido conforme súmulas 43 e 54 do STJ, devendo ser depositada a quantia na conta do Fundo Municipal do Meio Ambiente de Juara.

3. Pagamento a título de indenização por dano moral coletivo, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por hectare degradado, das áreas referidas no item 2 do dispositivo, corrigido conforme súmula 362 do STJ, devendo ser depositada a quantia na conta do Fundo Municipal do Meio Ambiente.”

O apelante, em suas razões, alega, cerceamento de defesa no procedimento administrativo sob o argumento da falta de notificação quanto à existência e andamento do Inquérito Civil no 002008-38/2016 e do Procedimento Administrativo SIMP no 002950/038/2013.

Alega que
“para que seja caracterizado e configurado o Dano Moral Coletivo necessário se faz que haja ultrapassado o limite de tolerância e que o dano tenha atingido efetivamente valores coletivos, que tenha razoável significância e que o ato ilícito tenha colocado em risco o efetivo e a sociedade no perímetro atingido causando intranquilidade social e alterações relevantes, o que não ocorreu na espécie”
, não havendo que se falar em dano moral coletivo.

Assevera que a sua área rural, denominada Fazenda Florida I, encontra-se incluída no CAR Federal, e a exploração se deu antes do ano de 2008, sendo uma área consolidada/

antropizada.

Argumenta, ainda, que o dano ambiental
“causado em sua área de APP por causa da invasão do fogo, já foi reparado perante o órgão ambiental, conforme o TAC no7081/2011, firmado com a SEMA, o proprietário se comprometeu em regenerar a área de APP como também formulou um PRAD e vem cumprindo rigorosamente seu compromisso”

Dessa forma, pretende que seja recebido o recurso e, no mérito, que seja provido para reformar a sentença prolatada.

Preparo, id. 197534666.

Contrarrazões, id.

197534670.

Os autos foram remetidos com vista para a Procuradoria Geral de Justiça, a qual manifestou pelo desprovimento do recurso, id. 211297185.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
JÚLIO TOZZO FILHO
, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juara/MT, que nos autos da Ação Civil Pública n.o 0004781-72.2016.8.11.0018 ajuizada pelo
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, deferiu parcialmente os pedidos esposados na exordial para “
CONDENAR
os réus a repararem integralmente os danos causados ao meio ambiente, nos seguintes termos:

1.Obrigação de fazer - recuperar integralmente as seguintes áreas:

a) 42,804ha de degradação de vegetação nativa em Área de Reserva Legal, ocorrida em 1999;

b) 51,726ha em Área de Reserva Legal (ARL), onde ocorreu o desmatamento por corte raso em 2011;

c) as áreas destruídas pelo fogo; por meio da realização do PRAD – Plano de Recuperação da Área Degradada, protocolado na SEMA, no prazo de 60 (sessenta) dias;

2. Pagamento a título de indenização por dano material ambiental, das seguintes áreas:

a) ano de 1999 – desmatamento a corte raso de 6,116ha dentro de Área de Preservação Permanente (APP); degradação de floresta nativa de 42,804ha em Área de Reserva Legal (ARL) e 62,018ha em APP;

b) ano de 2011 – 51,726ha de desmatamento corte raso totalmente dentro de ARL; no valor a ser apurado em liquidação de sentença, corrigido conforme súmulas 43 e 54 do STJ, devendo ser depositada a quantia na conta do Fundo Municipal do Meio Ambiente de Juara.

3. Pagamento a título de indenização por dano moral coletivo, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por hectare degradado, das áreas referidas no item 2 do dispositivo, corrigido conforme súmula 362 do STJ, devendo ser depositada a quantia na conta do Fundo Municipal do Meio Ambiente.”

Verifica-se dos autos que se trata se Ação Civil Pública proposta em razão da constatação, por órgão de fiscalização ambiental, de supressão de floresta nativa, objeto de especial preservação, na região amazônica, sem autorização da autoridade ambiental competente.

Consta da inicial que
JÚLIO TOZZO FILHO
, ora Apelante, foi autuado pela SEMA, conforme Relatório Técnico no 036/DUD/JUARA/SEMA – MT/2015 e Parecer Técnico no 177 CGMA/SRMA/2015, por ter a) desmatado a corte raso de 284,403ha dentro de Área de Uso Passível do Solo e 6,116 ha em Área de Preservação Permanente (APP) em 1999; b) degradado floresta nativa: 627,242ha em AUPS, 804 em ARL e 62,018 em APP em 2008; c) realizado queimadas em135,456ha em 2.000; desmatamento de 32,135ha de ARL em 2008; d) desmatado em 51,76 hectares de ARL em 2011 e degradação, no mesmo ano, pelo uso de fogo em 1.284,767 há; e) realizado queimada de 1.189,35ha em 2013 além de desmatamento de 51,72 hectares de vegetação nativa fora de ARL, em seu imóvel rural denominado Fazenda Florida I.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou a Ação Civil Pública em epígrafe, com o objetivo condenar a ora apelante na obrigação fazer e não fazer, consubstanciada na abstenção de desmatar ou degradar, na recuperação da área degradada, além de pagamento de indenização pelos danos ambientais, materiais e morais causados.

O Apelante requer, em síntese, o reconhecimento do cerceamento de defesa no processo administrativo, e no mérito, sustenta que não houve configuração de dano moral coletivo, suscitando se tratar de área consolidada que está regularizada junto ao órgão ambiental.

·

Do cerceamento de defesa no processo administrativo

O Apelante suscita o cerceamento de defesa em virtude da falta de notificação quanto à existência e andamento do Inquérito Civil no 002008-38/2016 e do Procedimento Administrativo SIMP no 002950/038/2013.

É cediço que o Inquérito Civil Público é procedimento de natureza inquisitorial, cuja finalidade é reunir provas para futura ação judicial, desse modo, sua validade não está condicionada à prévia oitiva dos investigados e a observância do contraditório.

Ademais, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a instauração do inquérito civil previamente à Ação Civil Pública é facultativa,
in verbis:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANOS AMBIENTAIS, PRÉVIA APURAÇÃO EM INQUÉRITO CIVIL. ART.
8o
,
§ 1o
, DA LEI No
7.347
/1985. POSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DO OBJETO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DAS DEMAIS QUESTÕES RECURSAIS. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. VIOLAÇÃO AO ART.
535
DO
CPC/1973
NÃO CONFIGURADA. 1. Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública em que o Juízo da primeira instância delimitou o objeto da inicial ao que apurado no Inquérito Civil Público, ou seja, somente aos danos ambientais decorrentes de altos índices de salinibilidade do Canal Quitingute, imputado às oras recorrentes, em detrimento do escopo geográfico maior aludido na peça exordial. 2. É inviável analisar as teses, defendidas nos
Recursos
Especiais, relativas à falta de produção de provas, ao excesso dos limites da inicial e ao cerceamento de defesa, pois inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo
acórdão
recorrido. Aplica-se, portanto, o óbice da Súmula
7
/STJ.
3. A instauração antecedente de Investigação Preliminar ou Inquérito Civil configura mera faculdade, não sendo, portanto, requisito para o ajuizamento de ação civil pública. Precedentes do STJ.
Na mesma linha, é possível a amplicação do objeto da ação civil pública, indo além dos fatos apurados pelo Ministério Público em procedimento administrativo prévio.
Finalmente, no
processo
civil coletivo, assim como o individual, a produção de prova e o exercício do contraditório se dão em juízo, inexistindo, pois, necessidade de pré-
constituição
probatória como condição para o exercício da ação civil pública.
4.
Recursos
Especiais parcialmente conhecidos e, nessa parte, não providos. (STJ –
REsp: 1729539 RJ
2018/0056365—9,
Relator
: Ministro Herman Benjamin. Data de
Julgamento
15/05/2018, Segunda Turma, Data de Publicação: 11/09/2020).” (Destaquei)

"PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO RECURSO MANDADO DE SEGURANÇA. INQUÉRITO PÚBLICO. AÇÃO AJUIZADA. PERDA DO OBJETO SUPERVENIENTE. FATO CONSUMADO. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. NATUREZA INQUISITORIAL. (...)
5. A norma imposta pelo inciso
LV
, do art.
5o
da
Constituição da Republica
é expressa no sentido de sua observância no
processo
judicial e no administrativo. Entretanto, no procedimento meramente informativo, o contraditório e a ampla defesa não são imprescindíveis, salvo se houver restrição de direitos e aplicação de sanções de qualquer natureza, o que inocorre in casu
.
6. 0 inquérito civil público é procedimento informativo, destinado a formar a opinio actio do Ministério Público. Constitui meio destinado a colher provas e outros elementos de convicção, tendo natureza inquisitiva.
(
Resp. 644.994/MG
, Segunda Turma, DJ 21/03/2005). Precedentes desta Corte de Justiça:
REsp 750591 / GO
, Quinta Turma, DJe 30/06/2008;
REsp 886137 / MG
, Segunda Turma, DJe 25/04/2008. 7. A doutrina do tema é coadjuvante do referido entendimento, verbis: (...)"Tal aspecto, o de servir o inquérito como suporte probatório mínimo da ação civil pública, já havia sido notado por José Celso de Mello Filho quando, na qualidade de Assessor do Gabinete Civil da Presidência da República, assim se pronunciou no procedimento relativo ao projeto de que resultou a Lei n.
7.347
/85: ‘ O projeto de lei, que dispõe sobre a ação civil pública, institui, de modo inovador, a figura do inquérito civil. Trata-se de procedimento meramente administrativo, de caráter préprocessual, que se realiza extrajudicialmente.
O inquérito civil, de instauração facultativa, desempenha relevante função instrumental.
Constitui meio destinado a coligir provas e quaisquer outros elementos de convicção, que possam fundamentar a atuação processual do Ministério Público. O inquérito civil, em suma, configura um procedimento preparatório, destinado a viabilizar o exercício responsável da ação civil pública. Com ele, frustra-se a possibilidade, sempre eventual, de instauração de lides temerárias, (grifos nossos).(Rogério Pacheco Alves, em sua obra intitulada "Improbidade Administrativa", 2a edição, págs. 582/583).
8. Como mero instrumento de apuração de dados, o inquérito civil, a símile do que ocorre com o inquérito policial, tem caráter inquisitório, não se aplicando, em decorrência disso, os postulados concernentes ao princípio do contraditório.
(...) No inquérito civil, inexistem litigantes, porque o litígio, se houver, só vai configurar-se na futura ação civil; nem acusados, porque o Ministério Público limita-se a apurar fatos, colher dados, juntar provas e, enfim, recolher elementos que indiciem a existência de situação de ofensa a determinado interesse transindividual indisponível. (...)
Sendo inaplicável, pois, o princípio do contraditório e da ampla defesa, não pode ser exigido do Ministério Público que acolha peças de contestação, indicação de testemunhas de defesa, pedido de alegações escritas ou orais e outros semelhantes.
Nada impede, é verdade, que o órgão que presida o inquérito civil atenda a pedidos formulados por interessados, mas se o fizer será apenas para melhor
constituição
dos dados do procedimento. (...) (Ação Civil Pública, comentários por artigo, 5a edição, José dos Santos Carvalho Filho, pág. 254). 9. Extinção do
processo
sem análise do mérito."(
RMS 21038/MG
- Ia T - rei. Min. Luiz Fux - j. Em 07.05.2009). (Destaquei)

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar arguida.

·

Do mérito

O apelante alega que na época da supressão vegetal as áreas estavam em conformidade com a legislação vigente, pois vem sendo ocupada para exploração agropecuária muito antes do período do desmate enquadrando-se na definição de área rural consolidada, nos termos do art. 68, §1o da Lei n. 12.651/2012.

De fato, o Código Florestal trata de forma distinta as infrações ambientais de supressão de vegetação nativa, ocorridas antes de julho de 2008, inclusive no âmbito sancionador, apartando expressamente a aplicação de medidas de caráter punitivo para solução do caso e dando espaço a medidas que visem à regularização gradativa de passivos ambientais, ao prever a possibilidade de afastamento de multa condicionada à recuperação do dano ambiental praticado antes desta data, por meio de adesão ao programa de regularização ambiental – PRA.

Denominada de “anistia” ou “perdão” a produtores rurais que desmataram antes de 2008, a norma ambiental fixada em 2012 pelo novo Código Florestal, não comprometeu a tutela constitucional do meio ambiente porque o benefício foi condicionado uma série de critérios e, a par de uma hermenêutica teleológica do contido nesta normativa, o que se vê é uma compatibilização da necessidade de proteção ambiental com o desenvolvimento econômico, de forma que, a despeito do rigor da norma para tutelar as situações ambientais futuras, houvesse também uma solução razoável para corrigir os danos ocorridos no passado.

O certo é que, ao que consta nos autos, o apelante
NÃO
cumpriu o que lhe cabia, ou seja, as condições para se adequar à norma ambiental.

Saliento que embora o CAR estivesse ativo na época dos fatos, este não lhe conferia o direito de desmatamento da área, não havendo, ainda, comprovação, de forma eficaz, quanto ao requerimento de Licenciamento, evidenciando que ao tempo dos fatos o requerido não possuía a Licença Ambiental Única – LAU e não houve a declaração de limpeza, a qual foi indeferida por ausência de regularização da reserva legal.

O Relatório técnico no. 036/DUD/JUARA/SEMA-MT/2015, expressamente dispõe que não foi encontrado, n base de dados da Secretaria do Meio Ambiente, nenhum documento acerca do Licenciamento ambiental único.

Desta forma, havendo a demonstração do dano ambiental decorrente do
desmatamento e queimada das áreas de reserva legal e APP’s
, sem qualquer licença outorgada pelo órgão ambiental responsável, cabível a responsabilização do Apelante em decorrência dos danos praticados.

Não obstante o alegado pelo Apelante, entendo que as obrigações impostas na sentença recorrida, quanto à regularização e recuperação da área degradada devem ser mantidas.

No tocante à recomposição da área degradada, imprescindível a sua restruturação, visando reestabelecer o reequilíbrio do bioma atingido.

Nesse sentido, posicionou-se o Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÁREA DE APP EM IMÓVEL DE PARTICULARES. RECOMPOSIÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CARACTERIZADA. DEGRADAÇÃO AMBIENTAL EVIDENCIADA. NECESSIDADE DE RECUPERAÇÃO.

I - Na origem, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul ajuizou ação contra particulares objetivando, em suma, condená-los à reparação de danos ambientais em Área de Preservação Permanente (APP) abrangida pelo imóvel de propriedade dos réus, consubstanciada por vegetação descaracterizada, conforme constado em vistoria no local, no ano de 2016.

II - A ação foi julgada parcialmente procedente, condenando os réus a apresentarem, no prazo de 90 dias, o Plano de Recuperação de Área Degradada - PRADA, contemplando a recuperação da respectiva área, e executá-lo de forma integral nos prazos previstos pelo órgão ambiental.

III - Em grau recursal, o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul reformou parcialmente a sentença, apenas para determinar, em substituição ao PRADA, que as árvores nativas existentes na APP sejam descontadas da área a ser recuperada e anotação na matrícula do imóvel da área preservável.

IV - A alegação recursal do MPF de violação dos arts. 489, 927, III e 1.022, I, do CPC/2015, não está caracterizada, na medida em que o Tribunal de origem analisou a controvérsia tal qual colocada pelas partes, em decisão devidamente fundamentada, ainda que contrária ao interesse do ora recorrente.

V - A degradação de Área de Preservação Permanente (APP) é fato incontroverso nos autos, e diante das disposições contidas nos arts. 3 e 7o, do Novo Código Florestal, deve ser recuperada pelos réus, nos termos em que postulado na inicial da ação originária. Assim, diante da flagrante degradação de área de APP, a recomposição deve se dar na sua integralidade e, na hipótese dos autos, não permitindo que seja efetuado o desconto pretendido.

VI - Recurso especial provido. ( REsp 1907369/MS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 03/05/2021)

O dano moral ambiental ocorre da perda da qualidade de vida das presentes gerações e do comprometimento à qualidade de vida das futuras gerações, e que no presente caso o apelante realizou diversos danos ambientais, como
: “a) desmatado a corte raso de 284,403ha dentro de Área de Uso Passível do Solo e 6,116 ha em Área de Preservação Permanente (APP) em 1999; b) degradado floresta nativa: 627,242ha em AUPS, 804 em ARL e 62,018 em APP em 2008; c) realizado queimadas em135,456ha em 2.000; desmatamento de 32,135ha de ARL em 2008; d) desmatado em 51,76 hectares de ARL em 2011 e degradação, no mesmo ano, pelo uso de fogo em 1.284,767 há; e) realizado queimada de 1.189,35ha em 2013 além de desmatamento de 51,72 hectares de vegetação nativa fora de ARL

de vegetação nativa, fora da área de reserva lega
l,” sem qualquer licença outorgada pelo órgão ambiental responsável.

Não obstante o argumentado pelo Apelante, fato é que o dano extrapatrimonial, ou dano moral coletivo, em questão ambiental, principalmente, não decorre pura e simplesmente do ato ilícito de degradar ou poluir. Fosse assim, qualquer desmate irregular, queimada, ou conduta danosa à fauna ou flora, já imporia na possibilidade de condenação por danos morais coletivos.

Nesse sentido: “
A responsabilização por danos morais coletivos ocorre nas hipóteses em que há lesão à coletividade, concreta ou potencialmente,
mas não necessariamente em toda e qualquer condenação em ação civil pública
. Não havendo, na hipótese, demonstração de consequências sociais excepcionalmente danosas decorrentes do loteamento irregular, que extrapolem aquilo que é próprio da infração em si, não há se falar em condenação por dano extrapatrimonial coletivo”.
(Remessa Necessária n.o 0007471-42.2013.8.24.0075, de Tubarão, – TJSC/ 2a Câmara de Direito Público – Rel. Des. Henry Petry Junior – j. 21.07.20)

Indubitável que restou configurado, diante desse cenário, o dano moral coletivo, por se tratar de questão
“in re ipsa”
, ou seja, que decorre diretamente do ato de violação do direito, tornando desnecessária a demonstração concreta do prejuízo - que é presumido devido à própria situação fática estabelecida.

Desta forma, é certo que a ação dos apelantes atingiu valores essenciais da sociedade, sendo, suficiente para configuração do dano moral indenizável, dessa forma, mantenho a condenação por dano moral.

Fixada a necessidade de condenação do Apelante ao pagamento de dano moral coletivo ambiental, entendo, que os valores fixados em sentença deverão ser revistos.

Saliento que o montante a ser fixado não representará a somatória de danos individuais, mas sim a consequência de uma participação autônoma por lesão extrapatrimonial à integridade da coletividade.

Ademais, é certo que a indenização deve ser estabelecida de forma proporcional e revertida para a coletividade, sem necessidade de comprovação de dano individual, quando a conduta ilícita atingir gravemente os valores éticos fundamentos relacionados ao meio ambiente, como foi a hipótese em tela.

O valor deve, portanto, atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a gravidade da infração cometida; o impacto no seio da sociedade; a capacidade econômica do agente causador do dano e o caráter pedagógico da medida deve servir de freio à degradação ambiental.

A jurisprudência deste e. Tribunal estabelece requisitos a serem observados a respeito:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - MEIO AMBIENTE - QUEIMADA SEM AUTORIZAÇÃO – PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - OBRIGAÇÃO PROPTER REM - DANO MORAL COLETIVO - CONFIGURADO - VALOR ARBITRADO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO DESPROVIDO. 1. A responsabilidade por danos ambientais é objetiva, bastando, para a sua configuração, a demonstração de nexo causal entre a ação ou omissão e o dano ambiental causado, pouco importando tenha ou não culpa o infrator. 2. Na hipótese, ficou comprovada a existência do dano e o nexo de causalidade, impositivo que se condene o responsável pelo ato lesivo a reparar o dano, cuja condenação tem o condão de tentar minimizar os efeitos causados e devolver, dentro do possível, o status quo.
3. O valor fixado a título de danos morais coletivos deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a gravidade da infração com
etida; o impacto no seio da sociedade; a capacidade econômica do agente causador do dano e o caráter pedagógico da medida deve servir de freio à degradação ambiental. In casu, observados estes parâmetros, tenho que o quantum deve ser mantido. 4. Recurso desprovido.” (N.U 1001200-59.2018.8.11.0051, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator Gerardo Humberto Alves Silva Junior, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18/10/2022, publicado no DJE 31/10/2022)”.

Percebe-se que a valoração do dano moral ambiental (fixação da verba indenizatória) é uma tarefa difícil. Não há critérios legais seguros para estabelecer tal quantia. Daniela Rodrigueiro afirma que a melhor maneira de quantificar o dano ambiental é tê-lo em sua menor expressão possível através da educação ambiental
[1]
. (RODRIGUEIRO, 2004)

Nas palavras de Marcelo Rodrigues,
“(...) devem-se levar em apreciação, para mensurar qualitativamente o prejuízo causado pelo desequilíbrio ecológico, as características de essencialidade à vida do bem tutelado, a sua privação (e repercussão na qualidade de vida) pelas presentes e futuras gerações, o tempo de recuperação e restauração do equilíbrio ecológico, enfim, aspectos que serão decisivos para se encontrar a extensão qualitativa e quantitativa do prejuízo causado.”
[2]
(RODRIGUES, 2010, p. 223).

Em regra, utiliza-se o critério de arbitramento para fixar o montante da indenização, o que ocorrerá conforme o caso concreto e insisto que o julgador deve valer-se de critérios de equidade, ao que a indenização extrapatrimonial não pode fazer do dano fonte de lucro.

Nesse aspecto, ao valorar o dano ambiental é necessário ao julgador levar em consideração a capacidade econômica do poluidor e a situação social do afetado pelo dano, para que se possa arbitrar quantia compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita e da repercussão e gravidade do dano.

No caso dos autos, trata-se do “
a) desmate a corte raso de 284,403ha dentro de Área de Uso Passível do Solo e 6,116 ha em Área de Preservação Permanente (APP) em 1999; b) degradação de floresta nativa: 627,242ha em AUPS, 804 em ARL e 62,018 em APP em 2008; c) realização de queimadas em135,456ha em 2.000; desmatamento de 32,135ha de ARL em 2008; d)
desmate em 51,76 hectares de ARL em 2011

e degradação, no mesmo ano, pelo uso de fogo em 1.284,767 há
; e) realização de
queimadas de 1.189,35ha em 2013
além de
desmatamento de 51,72 hectares de vegetação nativa
fora de ARL

de vegetação nativa, fora da área de reserva lega
l,” para fins de exploração econômica do Requerido.

Com essas considerações, considero razoável o montante fixado na r. sentença, ou seja, o pagamento de
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por hectare degradado.

O aludido montante satisfaz os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, mormente em se considerando que o valor da indenização deve reverter, em favor da sociedade, os benefícios econômicos que o infrator iria obter com a atividade degradadora, não se restringindo o objeto de reparação apenas à agressão ao meio ambiente, mas também à privação imposta à sociedade do equilíbrio ecológico, do bem-estar e da qualidade de vida que aquele recurso ambiental degradado proporcionaria.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024